Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702134-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EXCELENCIA - AGROPECUARIA EIRELI D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração nos embargos de declaração, o Distrito Federal pretende sanar vícios que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO RECURSO QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DO VÍCIO NO ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. Se, em virtude do provimento de recurso especial, por decisão monocrática da Ministra Relatora, foi determinada a apreciação de matéria não analisada em sede de embargos de declaração quanto à existência de fatos geradores diversos (2009 a 2013) do crédito tributário e à alegação de que a contribuinte foi notificada do auto de infração dentro do lapso decadencial e impugnou o lançamento, dando ensejo a instauração de procedimento administrativo, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que seja analisada a referida questão. 2. Se o autor não comprovou que a CDA, a qual instruiu a inicial, abrangeu tributos a título de ICMS posteriores à 2009, como se depreende da certidão positiva de débitos, bem como veio a juntar aos autos o devido processo administrativo, com o auto de infração e a notificação do contribuinte, após a prolação da sentença recorrida, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC. 3. Embargos de declaração providos”. Para tanto, o embargante assevera que o julgado não procedeu à correta distribuição do ônus da prova. Aduz ser necessária a requisição do auto de infração para a análise de decadência e a inacessibilidade do documento ao órgão de representação judicial até a prolação da sentença, devendo, pois ser afastada a decadência. Intimado sobre o eventual não cabimento do recurso, o embargante manifestou-se no sentido de que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, inclusive, para fins de prequestionamento, na forma dos arts. 1.022, e 1.025, ambos do CPC. Pede o conhecimento e provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Por sua vez, o art. 1.024, § 3o, do CPC, dispõe expressamente que o órgão julgador conhecerá dos embargos como agravo interno se entender esse o recurso cabível, intimando-se previamente o recorrente para complementar suas razões, na forma do art. 1.021, § 1o, do referido diploma legal. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia ao embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se que o embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Não fosse isso o bastante, note-se que que o acordão embargado procedeu ao rejulgamento do tema quanto à existência de fatos geradores diversos (2009 a 2013) do crédito tributário e à alegação de que a contribuinte foi notificada do auto de infração dentro do lapso decadencial e impugnou o lançamento, dando ensejo a instauração de procedimento administrativo, conforme determinação do colendo STJ. Ademais, não houve pedido de reapreciação do ponto hora impugnando, referente à decadência, por ocasião da interposição do recurso especial, restando, pois, preclusa tal insurgência. Destaque-se ser incabível cogitar da benesse constante do art. 932, parágrafo único, do CPC, que somente se aplica nos casos de vício formal – como a não indicação das partes e a ausência de subscrição pelo patrono. Contudo, restando os fundamentos recursais dissociados do julgado, tendo em conta, ainda, que a não formulação do pedido constitui erro insanável, não sendo possível corrigir vício de conteúdo, até porque não é tarefa do juiz intuir ou supor qual seja a finalidade do recurso interposto, não há como admitir os presentes embargos. Além do que, não se vislumbra a hipótese de conversão em agravo interno, porquanto se trata de decisão colegiada – acórdão –, e, como tal, é irrecorrível pela via do agravo interno, a teor do art. 1.021, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator